Tribunal: TJES
Processo: 5000160-11.2021.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000160-11.2021.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SANDRA COSTA DOS SANTOS BRITO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000160-11.2021.8.08.0064

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDOS (AS): SANDRA COSTA DOS SANTOS BRITO

JUIZ SENTENCIANTE: DR.

CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C DANOS MORAIS.
COBRANÇA DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA ADEQUAR A FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DA R.SENTENÇA VISTO NÃO SE TRATAR DE TOI E AFASTAR A CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EQUIVOCADAMENTE NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por SANDRA COSTA DOS SANTOS BRITO, ora Recorrida,

em de face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, ora Recorrente
.

Narra a Requerente/Recorrida que é a titular da instalação 160785732 e que foi surpreendida com duas contas de energia em valores exorbitantes que não coincidem com os meses anteriores de consumo, sendo assim, entrou em contato com o canal de atendimento da EDP requerendo uma conferência presencial no relógio de energia para averiguar um suposto erro, o que não teve êxito. Diante disso, requer liminarmente, que a Recorrente se abstenha de proceder o corte de energia, bem como se abstenha de inserir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, e, no mérito, pugna pelo refaturamento das faturas de novembro e dezembro de 2020 pela média do consumo dos últimos meses e indenização por danos morais.

Sobreveio decisão deferindo em parte a medida liminar (Id. 8580772) para o fim de ordenar que a EDP/Recorrente se abstenha de proceder o corte de energia, bem como se abstenha de inserir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

A parte Recorrente apresentou contestação (Id 8580783), requerendo a improcedência do pedido autoral.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8580856), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo, com o julgamento do mérito, com base no art. 487, I, CPC, para: 1) DECLARAR a inexigibilidade do débito constante do demonstrativo de cálculo de consumo irregular expedido pela requerida, até que seja deflagrado novo procedimento administrativo, destinado comprovar a irregularidade no medidor da unidade consumidora autoral, bem como para apuração final do quantum do débito, devendo neste procedimento ser observado o devido processo legal pela concessionária, com a notificação do requerente, a fim de participar das fases de tal procedimento, caso tenha interesse. 2) CONDENAR o Requerido a pagar indenização a título de danos morais ao Requerente, em patamar de R$ 2.933,32 (Dois mil novecentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos), com correção monetária e juros de mora no patamar de 1% (um por cento), a incidir do momento da fixação. Ainda determino que a parte requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia ou restabeleça caso tenha feito em face a parte autora.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8580860). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos Autorais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 8580863)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

DA PROVA PERICIAL

Sustenta a Recorrente, a incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia técnica. Entretanto, a realização de perícia se mostra desnecessária, posto que, os elementos probatórios carreados aos autos foram suficientes para firmar o convencimento do magistrado
a quo
.

Ademais, o artigo 33 da Lei nº 9.099/95 permite ao magistrado a limitação das provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias e na presente lide, revela-se dispensável a realização de perícia técnica para apreciação do mérito. Assim, rejeito a preliminar de incompetência invocada.

DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
acolher em parte as razões recursais.
A começar pelo fato de que em sede de Juizado Especial não há que se falar em condenação em custas processuais e honorários advocatícios no
primeiro grau de jurisdição
, diante da previsão legal do art.
55
da Lei n.
9.099
/95. Portanto, sem maiores digressões, merece provimento o recurso interposto para excluir da r.sentença a condenação em custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento).

Ultrapassada as questões preliminares e processuais,
passo à análise do mérito recursal.

Cumpre destacar, de pronto, que a relação jurídica firmada entre as partes é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte Recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

Cinge-se a controvérsia em apurar se os supostos débitos imputados à Recorrida são devidos, visto que a EDP acusou a Recorrida de ter consumido 1.773 kwh e 855 kwh, o que resultou nas faturas de valores de R$ 1.405,44 (mil e quatrocentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos) e R$ 777,99 (setecentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos), referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020, respectivamente.

Assim, d
a análise do acervo probatório e dos protocolos gerados na via administrativa,
verifico assistir razão ao Recorrente pois o objeto da demanda não se trata de nulidade de TOI (Termo de ocorrência e inspeção)
, mas tão somente de um suposto consumo irregular e exacerbado de energia que não corresponde ao histórico de uso da Recorrida, ora consumidora.

Dito isto, constato a verossimilhança das alegações autorais, porquanto, o histórico de consumo de energia da unidade da Recorrida, referente aos meses anteriores aos fatos questionados pela Recorrida eram em valores inferiores ao cobrado no período impugnado (novembro e dezembro/2020), demonstrando ser excessivo o valor da fatura cobrada pela EDP - que totaliza o valor de R$ 1.823,43 (um mil e oitocentos e vinte e três reais e quarenta e três centavos) – Id. 8580768.

Saliento ainda que, inexiste nos autos quaisquer documentos acostados pela Recorrente que sejam capazes de motivar a cobrança realizada à parte Recorrida.
Assim, a ausência da prova de que o valor excessivo decorreu do consumo efetivo pelo consumidor conduz ao reconhecimento da má prestação do serviço ofertado pela concessionária de fornecimento de energia, nos termos do art. 373 II do CPC/2015 e art. 6º, VIII, do CDC, impondo-se o refaturamento das contas cobradas a maior.

Nessas linhas, segue a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISIONAL DE CONSUMO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTADORA DE SERVIÇO. COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR EXORBITANTE. CONSUMO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA. JUROS E CORREÇÃO. I -
A dívida imputada ao consumidor é indevida ante a ausência de provas nos autos dos critérios adotados pela concessionária para efetuar os cálculos das faturas de energia elétrica em questão, em especial quando ausentes quaisquer modificações na referida unidade consumidora capazes de gerar aumento no consumo e confessado a cobrança excessiva pela ré
. II - Na fixação dos danos morais devem ser adotados os critérios de moderação e razoabilidade diante do caso concreto, com a avaliação do grau de culpa, a capacidade socioeconômica das partes e as circunstâncias em que ocorreu o evento. III - Os juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, devem ser computados a partir da citação, nos termos do art. 405 do código civil de 20021. Já a correção monetária, incide desde a data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE, conforme a súmula n.º 362 do STJ. (TJ-MA - AC: 00029847120168100056 MA 0304902019, Relator: JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, Data de Julgamento: 20/02/2020, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2020 00:00:00).

Além disso, o art. 22, do CDC, determina
in verbis
que: Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
.

Com efeito, a Recorrente não convenceu a esse julgador da inexistência de defeito na prestação de serviço oferecido à Recorrida, nem ser culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro os fatos discutidos nessa lide, para que se eximisse da responsabilidade de indenizar, conforme prevê o artigo 14, §3º do CDC.

Portanto, convém registrar que, no caso dos autos, a
conduta da EDP foi ilícita e abusiva
e em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da Recorrente, como prestadora de serviço, é, de caráter objetivo, consoante se infere do disposto no artigo 14 de referido Código, o qual destaco:

“Art. 14 do CDC - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos";

No que tange ao dano moral, apurada a conduta indevida da Requerida, e após analisar detidamente os autos, não há como deixar de reconhecer a existência de dano extrapatrimonial, isso porque, entendo que configurada está a má prestação de serviço por parte da ré, não podendo se aceitar a alegação de que os infortúnios que atingiram o Recorrido são meros aborrecimentos do cotidiano.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 2.933,32 (Dois mil novecentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos),não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário, se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado e em consonância com o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”

Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, com a devida vênia ao entendimento do magistrado
a quo,

voto
no sentido de CONHECER E PROVER EM PARTE O RECURSO, reformando a sentença guerreada nos termos acima expendidos.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso inominado e, com fulcro no art. 1013, § 3º, I, do CPC, por reputar a causa em condição para imediato julgamento,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a r. sentença

para
ACOLHER o pedido II
da exordial determinando que a EDP

proceda com o refaturamento da fatura do mês de novembro e dezembro de 2020 utilizando como base a média de consumo das últimas 06 (seis) faturas anteriores a novembro de 2020 e
EXCLUIR
do dispositivo da sentença a condenação em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento).

MANTENHO
a condenação em danos morais nos moldes fixados na r.sentença, bem como a obrigação de fazer nela ordenada.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)